Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001509-68.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravantes : ODENES TONELLI e OUTRA
Agravados : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA E OUTROS
Número do Protocolo 1001509-68.2020.8.11.0000
Diante do noticiado óbito da agravada ARLINDA PIRES KNEIP, determino a suspensão do recurso pelo prazo de 02 (dois) meses (CPC/2015, art. 313, I).
Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 02 (dois) meses, regularizarem a representação processual da agravada ARLINDA PIRES KNEIP para ordinário julgamento do recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator